Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726046-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES, ELEN RAMOS SILVA, SUSANNA CAROLINA PIVA PACIENTE: RAFAELA SOARES LOPES CATULIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAELA SOARES LOPES CATULIO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, nos autos do Processo n° 0708788-72.2023.8.07.0005, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Na peça inicial (ID 48494805), as impetrantes narram que a paciente foi presa em flagrante juntamente com outro acusado – Lucas da Silva Caetano Dias - em 28/06/2023, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, c/c o artigo 180, do Código Penal. Dizem que a prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Sustentam que a prisão deve ser relaxada, diante da manifesta ilegalidade do flagrante. Asseveram que não foi apresentada nenhuma denúncia indicando a paciente como sendo a pessoa que supostamente guardava a droga para o investigado Lucas. Dizem não haver provas que vinculem a paciente ao referido acusado, sobretudo pelo fato de que eles sequer são conhecidos ou mantiveram algum tipo de relação. Aduzem que os policiais chegaram na residência durante a noite e, de forma ardilosa, bateram no portão e disseram que “era entrega” e, ao adentrarem na residência de Rafaela, a chamaram de “Laiane” e afirmaram que ela seria a esposa de Lucas, o que comprova a invasão do domicílio da pessoa que de fato não tem ligação alguma com Lucas. Afirmam, assim, não haver provas da traficância e tampouco de flagrante para justificar a invasão de domicílio. Discorrem acerca da desnecessidade da prisão preventiva na hipótese dos autos, bem como sobre os predicados pessoais da paciente. Colacionam precedentes. Requerem, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do flagrante, com o consequente relaxamento da prisão; subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória à paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não existe ilegalidade na violação de domicílio. No caso, colhe-se do caderno processual que a paciente foi presa em flagrante, no dia 28/06/2023, em conjunto com Lucas da Silva Caetano Dias, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, c/c o artigo 180, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (ID 48494808), Lucas é traficante conhecido, abastece as bocas de fumo de Formosa/GO e é conhecido como “patrão”. Que diante da atividade ilícita, Lucas possui diversos bens como uma LAND ROVER branca e ainda um AUDI branco. Consta, ainda, que Lucas já vinha sendo investigado pela 31aDP de longa data e foram indicados diversos elementos e informações da traficância de Lucas na "GANGUE DA FAVELINHA" e que ele teria vendido mais de 10Kg de droga somente esse mês. Sendo informados que LUCAS iria abastecer um traficante de FORMOSA/GO com mais 10Kg de maconha, as quais seriam pagas por R$ 20 mil em dinheiro, os policiais monitoraram o agente e realizaram a prisão. Após todas as providências, ainda foram ao suposto estoque da droga, no qual reside a ''funcionária'' de LUCAS, RAFAELA SOARES, que juntamente com seu marido VALDIR, conforme apurado pela 31aDP, são responsáveis por guardar e fracionar a droga de LUCAS, sendo que o aparelho celular de RAFAELA era produto de roubo (Oc. 101165/2022-DPELETRONICA). Notadamente, a prisão em flagrante realizada em desfavor de Lucas e, em conjunto, da paciente se deu em virtude de investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios de que Lucas exerce traficância no local e estaria na iminência de realizar a venda de 10kg de maconha, bem como que Rafaela e seu esposo trabalham para ele, sendo responsáveis pela guarda e fracionamento da droga. Não bastassem tais indícios, ao efetuarem a prisão em flagrante de Lucas e se dirigirem ao local de armazenamento da droga, os agentes de polícia encontraram a paciente no local, na posse de todos os itens elencados no Auto de Apresentação e Apreensão de ID 48494808, entre os quais se destaca grande quantidade da droga (Laudo Preliminar de ID 48494808), utensílios utilizados na traficância, contabilidade do tráfico e um celular produto de crime. Logo, ao menos neste exame sumário do writ, não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigações preliminares da polícia a respeito do exercício da traficância pelos acusados no local indicado, com a informação de que LUCAS iria abastecer um traficante de FORMOSA/GO com mais de 10Kg de maconha, levantando fundadas suspeitas da situação flagrancial, o que foi confirmado a posteriori pelos depoimentos prestados. Nesse contexto, é possível, mediante a análise dos elementos de prova que instruem o inquérito policial, concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio da paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime. Por tais razões, ao considerar a legalidade do flagrante e manter a paciente em custódia, a magistrada singular fundamentou sua decisão sob o argumento de que, Após todas as providências, ainda foram ao suposto estoque da droga e no local reside a ''funcionária'' de LUCAS, RAFAELA SOARES, a qual juntamente com seu marido VALDIR, conforme apurado pela 31aDP, são responsáveis por guardar e fracionar a droga de LUCAS, sendo que o aparelho celular de RAFAELA era produto de roubo (Oc. 101165/2022-DPELETRONICA). O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os apresentados. Lucas possui condenação definitiva por furto qualificado no Estado de Goiás. Rafaela foi presa recentemente por tráfico de drogas e está em liberdade provisória aguardando o seu julgamento. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista os diversos indícios da prática habitual, permanente e associada para o tráfico de drogas na região de Planaltina/DF e Formosa/GO, conforme todas das narrativas da investigação constante do auto de prisão em flagrante. (ID 48494808). Assim, além de não vislumbrar, de plano, a ilegalidade do flagrante, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento da paciente com a traficância. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Além disso, a paciente foi beneficiada recentemente, em 12/04/2023, com a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, em razão de ter sido presa em flagrante pela mesma prática do delito de tráfico de drogas. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 30 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator